Tribunal: STF
Processo: HC 180864
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas em favor de José Ronaldo de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 117.563/AL.
    Em 24.01.2016, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. RÉU PRESO EM OUTRO ESTADO. PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    2. Na hipótese, o processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à fuga do recorrente do distrito da culpa, o que somente cessou em 2016, à necessidade de expedição de cartas precatórias, eis que o agravante se encontra preso em outro Estado da Federação, bem como aos pedidos de revogação da custódia cautelar. Além disso, já foi proferida decisão de pronúncia, nos autos, estando finalizada a instrução processual. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 24.01.2016. Requer, no mérito, o relaxamento da prisão cautelar, com a expedição do competente alvará de soltura.
    Indeferi a liminar, em 03.02.2020.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Na hipótese, ressalta o Superior Tribunal de Justiça ‘o processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à fuga do recorrente do distrito da culpa, o que somente cessou em 2016, à necessidade de expedição de cartas precatórias, eis que o agravante se encontra preso em outro Estado, bem como aos pedidos de revogação da custódia cautelar’.
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Consoante o ato apontado como coator, ‘segundo o que consta dos autos, bem como consulta efetuada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas na internet, a denúncia foi oferecida em 2/2/10, tendo a citação dos acusados restado infrutífera, em razão de o recorrente ter viajado para Mato Grosso e o outro acusado para o Espírito Santo, ocasionando a necessidade, respectivamente, de citação por edital e expedição de carta precatória. Realizada audiência de instrução e julgamento, com ouvida de testemunha e interrogatório do corréu, foi determinado o desmembramento do feito, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo, ainda, decretada a prisão preventiva do recorrente em 19/6/13 (e-STJ, fls. 105-107). Noticiado que o réu se encontrava preso em Juara/MT, foi expedida carta precatória, tendo sido apresentada resposta à acusação em 30/9/16. Foram analisados pedidos de revogação da prisão preventiva em 3/4/17 e 29/1/19. Em 29/7/19 foi proferida sentença de pronúncia’.
    Conforme o parecer ministerial ‘A delonga processual, portanto, dentro do contexto apresentado e considerando as especificidades do Tribunal do Júri, não configura desídia imputável ao Juízo ou mesmo à acusação, sendo importante salientar que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, como se depreende das informações colecionadas pelo Juízo a quo’.
    Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, além da superação da alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 17.10.2018; HC 142.011-AgR/RJ, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 30.6.2017; e HC 130.880-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 09.5.2016), inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora